Tribunal: TJBA
Processo: 0342164-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342164-69.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GCC ADMINISTRACAO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO, PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte autora. A embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à intimação pessoal, alegando que não houve alteração de endereço e que a devolução de correspondência com a anotação “mudou-se” teria decorrido de erro alheio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade no acórdão quanto à suposta ausência de alteração de endereço e à validade da intimação pessoal; (ii) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito foi indevida diante da fase processual em que se encontrava a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embargante não comprova que a devolução da intimação com a anotação “mudou-se” decorreu de equívoco alheio à sua responsabilidade, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a regularidade de seu endereço nos autos.

4. O Acórdão embargado aprecia adequadamente os argumentos e documentos constantes dos autos, especialmente quanto à aplicação do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora.

5. A mera existência de pedido de julgamento antecipado da lide não impede o magistrado de extinguir o processo sem resolução de mérito, quando caracterizado o abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de erro alheio na devolução da intimação com a anotação “mudou-se” afasta a alegação de obscuridade sobre a validade da intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 77, V, 274, parágrafo único, 485, III, 489, §1º, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016; TJ-MG, AC nº 0303458-66.2015.8.13.0105, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 09.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0342164-69.2012.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
GCC ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
, e, como embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)